Tribunal: TJPA
Processo: 0001895-87.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001895-87.2014.8.14.0018

APELANTE: MANOEL FERNANDES PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 316, CP). DELEGADO DE POLÍCIA. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA PARA SOLTURA DE PRESO. NULIDADE PROCESSUAL POR REVELIA NÃO CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES. PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, delegado de polícia, pelo crime de concussão (art. 316, do CP) por ter exigido, de pessoa sob sua custódia, vantagem indevida (dois salários-mínimos) para liberação. A pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 60 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise do recurso envolve as seguintes questões: (i) nulidade processual por decretação de revelia, em razão de alegada falta de esgotamento dos meios de intimação do réu; e (ii) pedido de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, não se verifica nulidade por revelia, pois o réu foi pessoalmente citado e as intimações foram tentadas em seu último endereço conhecido, sem sucesso. A citação editalícia e a decretação de revelia foram procedidas em conformidade com o art. 367 do CPP, diante da ausência de comunicação de novo endereço.

4. No mérito, as provas são robustas e suficientes para comprovar a exigência de vantagem indevida, configurando o crime de concussão. A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunhas, demonstrou que o réu, usando de sua posição de delegado, exigiu dinheiro como condição para a soltura do custodiado.

5. Quanto à dosimetria, a pena fixada acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, em razão da posição de autoridade do réu e das circunstâncias do crime, caracterizadas pela coação moral e vulnerabilidade da vítima. Não há razões para redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal desprovida.

Teses de julgamento
:
“1. Não configura nulidade processual a decretação de revelia quando esgotados os meios ordinários de intimação. 2. É possível a fixação de pena superior ao mínimo legal no crime de concussão, considerando-se a reprovabilidade agravada pela posição de autoridade do réu e as circunstâncias de opressão e coação moral à vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 316; CPP, arts. 367 e 563.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0003263-96.2017.8.14.0028, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 12.09.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MANOEL FERNANDES PAIVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA (ID 12532086), que o condenou como incurso no tipo penal insculpido no art. 316, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 12532070) que o recorrente, na qualidade de Delegado da Polícia Civil, no dia 12 de fevereiro de 2014, exigiu para si vantagem indevida, durante a prisão do nacional Fabiano Guimarães de Sousa, ocorrida no dia 09 de fevereiro daquele ano, na cidade de Curionópolis/PA, após briga em uma festa dançante.

Descreve que, naquela mesma noite, o nacional Fabiano Guimarães foi mantido encarcerado na Delegacia de Polícia. No dia 12 de fevereiro, durante o depoimento de Fabiano, o recorrente lhe exigiu a quantia de 02 (dois) salários-mínimos para que fosse solto, cujos fatos foram praticados na presença da escrivã Paula Adriana Barbosa Costa. A vítima não pagou o valor exigido e permaneceu custodiada.

Em
razões recursais
(ID 13028569), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual em decorrência de mácula na declaração da revelia do apelante, de vez que não esgotados todos os meios necessários para sua localização, cujo endereço havia sido informado nos autos. Assim, seja declarada a nulidade da sentença condenatória, inclusive, a partir da citação editalícia do recorrente.

Subsidiariamente, seja o réu absolvido por insuficiência de provas. Outrossim, seja a reprimenda aplicada no importe mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 18969240), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade Processual. Revelia:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual em decorrência de mácula na declaração da revelia do apelante, de vez que não esgotados todos os meios necessários para sua localização, cujo endereço havia sido informado nos autos. Assim, seja declarada a nulidade da sentença condenatória, inclusive, a partir da citação editalícia do recorrente.

Sem razão, entretanto.

Dessarte, o Código de Processo Penal é claro ao dispor que se o réu, citado, deixar de comparecer ao processo sem motivo justificado, será considerado revel e o feito seguirá sem sua presença:

“Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

Consoante o dispositivo supracitado, deve ser decretada a revelia daquele que, citado ou intimado pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou
mudar de endereço sem comunicar o juízo
.

In casu
, o réu foi pessoalmente citado por carta precatória e, portanto, tinha pleno conhecimento do processo pelo qual respondia. Na oportunidade, recebeu cópia integral da denúncia, constando na qualificação o seu endereço, o qual foi confirmado pela Polícia Civil como sendo o último endereço registrado pelo acusado.

Outrossim, apesar de citar que possuía advogados, não apresentou resposta no prazo legal. O Juízo, então, determinou a intimação dos advogados indicados, que também não se manifestaram, levando o processo a ser remetido à Defensoria Pública, a qual apresentou resposta preliminar.

Para intimar o réu para a audiência de instrução e julgamento, tentativas foram realizadas com base no último endereço informado, mas sem sucesso, pois ele não residia mais no local. Após nova tentativa por carta precatória frustrada, foi expedido edital de intimação, publicado em novembro de 2017, mas o réu não compareceu à audiência.

Posteriormente, um dos advogados informou que deixou de representar o réu desde 2015, quando ele se desligou da Associação dos Delegados de Polícia do Pará. Diante da ausência reiterada e da impossibilidade de localização, o Juízo, na audiência de 29 de junho de 2018, decretou a revelia do réu com base no artigo 367 do CPP, permitindo a continuidade do processo sem sua intimação, exceto para eventual sentença condenatória, com comunicação à Defensoria Pública.

Ao determinar a revelia do réu, assim dispôs o juízo:

"(...) Verifica-se a impossibilidade de localização do acusado, conforme certidões às fls. 168-verso o qual foi intimado para a audiência do 23 de janeiro por edital (fl. 171/172), embora tenha sido citado pessoalmente (fl. 13l-verso), tendo apresentado resposta à acusação pela Defensoria Pública (fl. 173/174) de modo que o acusado não compareceu à audiência de fl. 177, e nesta oportunidade não consta nos autos informação de novo endereço do acusado, pelo que. com fundamento no artigo 367 CPP, DECRETO a "REVELIA" do acusado Manoel Fernandes Paiva, devendo o processo seguir independente de sua intimação, com exceção da intimação de eventual sentença condenatória, resguardado o direito de participar do processo no estado em que se encontra, de modo que as comunicações serão realizadas à Defensoria Pública.”

O juízo de primeira instância, portanto, considerou que realizou todos os esforços razoáveis para intimar o réu sobre os atos processuais. A intimação é um ato processual voltado a assegurar que o réu tenha conhecimento dos atos em que sua presença é necessária, no entanto, o juízo entendeu que, apesar de constarem nos autos os endereços do réu, todas as tentativas de intimação restaram infrutíferas.

De acordo com o que foi apresentado, aplicou-se o entendimento de que o não comparecimento do réu, mesmo após tentativas de intimação, não induz à paralisação do processo. Esse posicionamento está em consonância com o
artigo 367 do Código de Processo Penal
, que prevê a possibilidade de o processo seguir sem a presença do réu quando este não comparece, após ser intimado, ou quando se esgotam os meios ordinários de intimação.

Assim, se a revelia foi decretada em conformidade com os ditames legais,
não há que se falar em nulidade por ausência de interrogatório do réu em juízo, tampouco em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Nessa linha de intelecção:

“
APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. RÉU NÃO INTIMADO PARA O ATO – INVIABILIDADE – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO.REVELIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPORTA EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na hipótese, observou-se que houve tentativa de intimar pessoalmente o recorrente, através de carta precatória, a qual foi recolhida sem a devida intimação do recorrente em face do endereço não estar atualizado, conforme depreende da certidão (fls. 94). Nesse sentido a referida carta precatória foi devolvida ao Juízo de Marabá/PA. Por consequência, o Juízo de Marabá/PA, revogou a suspensão condicional do processo e decretou revelia do apelante.

II - Verificou-se que o recorrente, que tinha por compromisso manter seu endereço atualizado, mudou de residência sem comunicar o novo endereço, fato que frustrou a intimação por carta precatória, restando autorizada, por consequência, a decretação de sua revelia, bem como o prosseguimento do processo sem a sua presença, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade do processo por falta de intimação para ato processual. Precedentes;

III - Por outra via, no âmbito do processo penal, sem a demonstração de efetivo prejuízo, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, não há falar-se em nulidade processual em face da aplicação do princípio jurídico pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP. Precedente do STF;

IV – Em face dos argumentos esposados, segue o apelante condenado às penas de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, com a suspensão pelo mesmo período da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, bem como a suspensão da pena corporal por restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 44, § 2º primeira parte do CP, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro

V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003263-96.2017.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022)”
(grifei)

Inexiste, pois, qualquer irregularidade a macular o curso processual seguido nesta ação, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade arguida.

2.
MÉRITO
.

2.1. Pleito absolutório:

Subsidiariamente, pretende a defesa seja o réu absolvido por insuficiência de provas.

Inobstante, a análise dos autos revela que a sentença condenatória foi baseada em prova robusta e suficiente a demonstrar a exigência de vantagem indevida por parte do apelante, configurando o delito de concussão previsto no artigo 316 do Código Penal.

Colhe da prova angariada, segundo depoimentos extraídos da sentença, veja-se:

“Em audiência realizada no dia 29.06.2018 (tis. 182/183), a testemunha arrolada pela acusação. CARLOS ALBERTO SILVA VASCONCELOS, foi inquirida, declarando que é advogado e foi acionado pela família da vítima, quando esta havia sido presa por tentar interceder em uma briga. Na delegacia, a testemunha perguntou à vítima o que havia ocorrido e, em seguida, o motivo de continuar presa, tendo esta respondido que
o delegado queria o valor de RS 2.000,00 (dois mil reais).
Declarou que entrou com o pedido perante o
Juízo da Comarca, o qual arbitrou fiança
. Afirmou que
o delegado havia exigido o valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais) à vítima para a liberar e, como esta não tinha tal valor para dar, a manteve presa
. Declarou que ficou sabendo do valor exigido pelo delegado pela própria

vítima e. depois, a família desta confirmou à testemunha que havia a exigência desse valor

para a soltura, mas não tinham dinheiro para pagar; e que,
depois, o valor exigido baixou para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mas mesmo assim não tinham condições para pagar.
Por fim, declarou que não sabe se o delegado recebeu algum valor indevido e

que a vítima somente foi solta após o pagamento da fiança em Juízo.

Continuando a instrução, na audiência realizada no dia 29.08.2018, a vítima FABIANO GUIMARÃES DE SOUSA foi ouvida, tendo declarado que o delegado, ora
denunciado, foi à cela em que a vítima se encontrava presa exigindo um valor em dinheiro e perguntando se ela tinha condições de pagar esse valor para poder sair, ao que vítima respondeu negativamente.
Afirmou que, depois desse fato. a
escrivã foi até a cela onde se encontrava fazendo a proposta em dinheiro
, ao que vítima respondeu que não tinha

condições ressaltando à policial que estava desempregada. Declarou que
o valor exigido era em torno de R$ 1.500.00 (um mil e quinhentos reais) e R$ 2.000.00 (dois mil reais), tendo dito à escrivã que não tinha dinheiro para isso, a qual retrucou aventando a possibilidade de a vítima conseguir com familiares, pelo que a vítima disse que não haveria como.
Relatou

que pagou valor arbitrado pelo Juízo a título de fiança a este, e que valor exigido pelo

delegado era para sair da delegacia e que o dinheiro seria dado na mão da escrivã. Afirmou

que somente foi solto após o pagamento da fiança perante o Juízo, mediante intervenção do

advogado. Ressalta que quem mais o procurava era a escrivã pedindo o dinheiro.”
(grifei)

A que se nota, os depoimentos colhidos constituem prova testemunhal de significativa relevância. Ambos relatam com detalhes a exigência do valor de dois salários-mínimos para que o preso fosse liberado, ato característico da conduta típica de concussão.

A análise dos depoimentos da testemunha e
FABIANO GUIMARÃES DE SOUSA
revela que tanto a autoria quanto a materialidade do crime foram devidamente confirmadas. Ambos indicaram que o delegado solicitou uma quantia indevida como condição para a liberação do custodiado, sem mencionar que tal quantia se referia a uma fiança e sem adotar os procedimentos formais, como a emissão de boleto para o pagamento, que seria o método apropriado para o recolhimento de valores cautelares.

A vítima ainda relatou que a escrivã esteve envolvida na solicitação do valor para sua soltura, demonstrando até maior insistência que o próprio delegado. Embora a vítima tenha relatado dificuldades para recordar todos os detalhes em razão do tempo transcorrido entre o evento e a audiência, confirmou que o delegado fez a exigência enquanto ela ainda estava detida na cela.

Tais narrativas, harmônicas e coerentes, corroboram a versão acusatória, indicando a prática da exigência ilícita pelo réu.

Dessarte, o juízo de origem considerou a ausência de provas contrárias que pudessem abalar a consistência das declarações das testemunhas. Salienta-se que, em delitos desta natureza, onde a exigência de vantagem indevida é realizada entre o agente público e a vítima da exigência, é comum que a comprovação dependa, em grande parte, da palavra das testemunhas envolvidas, desde que harmônica com outros elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

A alegação de insuficiência probatória, portanto, não se sustenta, pois o conjunto de provas é claro e converge para a certeza da autoria e materialidade delitiva.

2.2. Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia, em caráter subsidiário, a aplicação da pena em seu mínimo legal.

Ao fundamentar a dosagem penalógica, fundamentou o Magistrado sentenciante:

“DOSIMETRIA DA PENA

Por se tratar de crime cuja pena cominada em abstrato envolve a aplicação de sanção privativa da liberdade e de natureza pecuniária, a análise das penas impostas pelo tipo penal em comento será feita simultaneamente, utilizando-se como critério balizador da pena de multa os limites estabelecidos pelo artigo 49 do CP.

1ª FASE: Das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Em análise à primeira fase da dosimetria,
a culpabilidade do Réu apresenta-se extremamente reprovável em razão de o delito ter sido praticado quando investido do cargo de Delegado de Policia Civil. Neste diapasão. a reprovabilidade se revela ante o fato de que, tratando-se de crime praticado por funcionário público, a qualidade de Delegado de Polícia, que representa parte da força Estatal, representa acentuação da ofensividade da conduta, pois que, de referida autoridade, é esperada conduta totalmente contrária à praticada, principalmente se tratando de um Município do interior do Estado, o que certamente causa na população certa sensação de insegurança. Diante disso, a vitimização imposta pelo Denunciado se revela mais grave, mais deletéria.

Não há maus antecedentes, como se observa na certidão de fls. 201/202.

Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente.

Os motivos determinantes do crime, são a cupidez e a ambição próprias do injusto.

As circunstâncias do crime são extremamente desfavoráveis já que o Denunciado, ao manter a vítima presa, encarcerada em cela da delegacia dirigida pelo réu, e exigindo-lhe pagamento em dinheiro como condição para que fosse liberada, impôs, não apenas opressão física, como notadamente moral e psicológica, especialmente por que se apresentava na figura de Delegado, isto é. investido oficialmente de autoridade pelo Estado. Ademais, não obstante manter a vítima em cela, sem qualquer resistência ao seu desiderato, promoveu certo receio psicológico ao ofendido, tendo em vista que este não tinha ideia de quanto tempo permaneceria naquela situação, ressaltando-se que somente foi solto após o pagamento da fiança arbitrada pelo Juízo.

As conseqüências do crime foram as esperadas, as próprias do injusto.

Por fim, resta claro que o comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Conforme jurisprudência pacificada do STJ: ‘0 comportamento da vítima em contribuir ou não para a prática do delito não acarreta o aumento da pena-base, pois a circunstância judicial é neutra e não pode ser utilizada em prejuízo do réu’ (HC 297988/AL, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 18/09/2014, DJE 02/10/2014; HC 261544/ES. Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA. Julgado em 12/08/2014. DJE 26/08/2014; HC 182572/PR, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO. SEXTA TURMA, Julgado em 03/06/2014, DJE 20/06/2014).

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP,
observo 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao Sentenciando,
quais sejam, a
culpabilidade e as circunstâncias do crime
. Já a os maus antecedentes, a motivação do crime, as conseqüências do crime, a conduta social do acusado e a personalidade, essas últimas duas sem dados a serem avaliados, são circunstâncias judiciais favoráveis. O comportamento das vítimas é circunstância neutra.

Assim, como num total de 8 (oito) circunstâncias judiciais, 06 (seis) são favoráveis e 02 (duas) se mostraram desfavoráveis, considerando também que a avaliação das circunstâncias judiciais não atende à critérios matemáticos, mas sim à equanimidade e à proporcionalidade que devem pautar a resposta estatal em relação à gravidade da condutas criminosas aumento a pena mínima cominada em abstrato em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, de modo que
FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA (artigo 49, caput, do CP).

2ª. FASE: Das circunstâncias agravantes e atenuantes.

No caso sub examen não restou caracterizada nenhuma das atenuantes previstas no art. 62 do CP. Tampouco se delineou qualquer circunstância agravante descrita no art. 61 do Codex referido.

Sendo assim, FIXO A PENA-INTERMEDIÁRIA EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

3". FASE: Das causas de aumento e diminuição de pena.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que
FIXO A PENA-FINAL EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

VALOR DO DIA-MULTA:

Devendo o dia-muita ser fixado no seu patamar legal mínimo, qual seja, de 1/30 do salário mínimo, tendo em vista o fato de a ré deter precária situação financeira (art. 49, §1º, CP).

REGIME PRISIONAL:

Tendo em vista a pena imposta, o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ocorrer sob o REGIME SEMIABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33. §2°., b. do Código Penal.”

Consoante cediço, o delito de concussão é apenado com pena variável de
02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa
.

A que se extrai, a fixação da pena obedeceu aos critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, como sua
culpabilidade e as circunstâncias do crimes
, com conseguinte determinação da pena primária de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, assim mantida, definitivamente, à míngua de outras causas modificativas de pena.

A culpabilidade foi considerada extremamente reprovável, uma vez que o crime foi cometido pelo réu enquanto exercia a função de Delegado de Polícia Civil, cargo que implica elevado dever de probidade e compromisso com a ordem pública. O juízo ressaltou a gravidade da conduta, pois, além de ser um crime cometido por um funcionário público, o que é elementar do tipo, a posição de delegado traz expectativas de integridade e respeito às leis, atributos especialmente significativos em uma cidade do interior, onde a figura da autoridade pública exerce influência direta sobre a sensação de segurança da população.

Deveras, a qualidade de Delegado de Polícia acentuou a ofensividade da conduta, extrapolando o comum para a espécie, pois o crime contrariou o papel que o agente estatal deve desempenhar, criando uma percepção de insegurança e abuso de autoridade. Essa situação particular torna a culpabilidade mais grave, justificando um aumento na pena basilar.

Ademais, a análise das
circunstâncias do crime
revela um conjunto de elementos que contribuíram significativamente para a gravidade da conduta do réu, justificando o aumento da pena-base na dosimetria aplicada.

O réu, aproveitando-se de sua posição de Delegado de Polícia, manteve a vítima encarcerada na própria delegacia onde exercia autoridade. A vítima estava sob custódia estatal, o que implica que o réu tinha controle completo sobre sua situação e, portanto, a capacidade de manipular seu estado de liberdade. Essa condição de vulnerabilidade e dependência foi agravada pela exigência de pagamento para a soltura, criando uma situação de coação e dependência absoluta da vontade do réu.

O réu, portanto, não apenas detinha poder legal sobre a vítima, mas também explorou esse poder para obter vantagem econômica indevida. A autoridade estatal, que o delegado representa, foi utilizada para intimidar a vítima, intensificando a opressão psicológica. A incerteza de quanto tempo permaneceria presa e o temor de represálias aumentaram o sofrimento da vítima e tornaram as circunstâncias mais desfavoráveis.

O encarceramento da vítima, somado à exigência de pagamento para sua liberação, gerou opressão moral intensa. O réu, como autoridade policial, detinha o controle completo sobre a situação da vítima, que estava em um ambiente hostil e privado de liberdade. A falta de perspectiva clara quanto à sua soltura ou à regularização de sua condição aumentou o impacto psicológico, gerando um estado de submissão e angústia que ultrapassa a mera exigência pecuniária.

Nessa conjuntura, as circunstâncias do crime revelam cenário de extrema reprovabilidade, e aproveitamento da condição de vulnerabilidade da vítima e uso arbitrário do poder estatal para ganho pessoal. Esse conjunto de elementos torna a conduta do réu ainda mais reprovável e justifica a valoração negativa dessa circunstância na dosimetria da pena, contribuindo para o aumento da pena-base como resposta proporcional à gravidade dos fatos.

A pena fixada, portanto, mostra-se proporcional e adequada à gravidade do crime, não havendo razão para qualquer redução. Ressalto que a fixação da pena superior ao mínimo legal justifica-se pela maior reprovabilidade da conduta, e encontra-se fundamentada de maneira clara e detalhada na sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024